Tribunal: TJSP
Processo: 2125881-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125881-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOÃO VINICIUS MOREIRA
BORBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para convalidar a liminar que deferiu a liberdade provisória a JOÃO VINICIUS
MOREIRA BORBA, sem pagamento de fiança. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125881-55.2020.8.26.0000 -Voto no 12.501 - D
2
H . C . n o 2 1 2 5 8 8 1 - 5 5 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : J o ã o V i n i c i u s M o r e i r a B o r b a
C o m a r c a : L i m e i r a
VOTO No 12.501
Habeas
corpus.
Pretendida
dispensa
da
fiança.
Admissibilidade, nos termos do art. 350 do CPP.
Impossibilidade de que a precariedade financeira,
obstando o pagamento de fiança, seja motivo determinante da permanência na prisão. Ordem
concedida, convalidando a liminar.
1) A Defensoria Pública impetra o presente Habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de JOÃO VINICIUS MOREIRA BORBA, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão da 10a Circunscrição
Judiciária de Limeira, nos autos de no 1500258-34.2020.8.26.0551.

Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante
por receptação, sendo-lhe concedida a liberdade provisória mediante pagamento
de fiança. Contudo, alega que ele não possui condições de arcar com o referido
valor. Assevera que a hipossuficiência é presumida porquanto o paciente é
assistido pela Defensoria Pública, devendo incidir o art. 325, § 1o, I, do CPP.
Sublinha que, nesse contexto, a prisão cautelar torna-se atípica e, portanto,
ilegal. Requer, assim, a dispensa da fiança.

O pedido liminar foi deferido em Plantão Judiciário de 2o
Grau pelo Exmo. Desembargador Camargo Aranha Filho (fls. 52/54), sendo
mantido o deferimento por este Relator (fls. 61/62).
Dispensadas as informações, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela concessão da ordem (fls. 72/79).

É o relatório.

2) Concedo a ordem, convalidando a liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125881-55.2020.8.26.0000 -Voto no 12.501 - D
3

In casu, o paciente foi preso no dia 06/06/2020 porque
conduzia, em proveito próprio, a motocicleta Honda 125, cor prata, com placa
artesanal, que era produto de furto (fls. 23/25).
Consta que foi arbitrada fiança pela autoridade policial no
valor de R$ 3.000,00 e ratificada pelo d. Magistrado de 1o Grau (fls. 49/50).
Com efeito, verifica-se que o paciente é primário (fls. 36/39),
bem como informou seu endereço na Delegacia, declarou exercer a profissão de
borracheiro, auferindo renda de R$ 40,00 por dia (fls. 10) e é assistido pela
Defensoria Pública, de modo que sua hipossuficiência é presumida.
Assim, não se mostra adequado que ele permaneça preso
apenas porque não pode arcar com o referido valor. Essas particularidades
abrem caminho para a aplicação do art. 350 do CPP, sabendo que a liberdade
dependeria apenas do pagamento da quantia fixada.
3) Pelo exposto, concedo a ordem para convalidar a liminar
que deferiu a liberdade provisória a JOÃO VINICIUS MOREIRA BORBA, sem
pagamento de fiança.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator